Tribunal: TJPA
Processo: 0803024-02.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803024-02.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TAILÂNDIA

FISCAL DA LEI: MIRIAN ARAUJO COSTA, JEFFERSON LEITE SERAFIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA. CONFLITO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional – “Convenção de Palermo” e ainda, no artigo 1º da Lei nº 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc.

2. No caso em tela, de pronto, o que se vê é, tão somente, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico no município de Tailândia/PA, não tendo sequer havido concurso dos indiciados com outros agentes. Igualmente não foi possível comprovar uma distribuição de tarefas clara, fixa e estável entre os investigados, nem mesmo a existência de uma estrutura hierárquico-piramidal típica das organizações empresariais dentro do grupo.

3. Conflito conhecido e julgado procedente para fixar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, para processar e julgar o feito. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, sendo declarada a competência da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de abril e finalizada aos oito dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado em face do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA, instaurado em razão da notícia do cometimento dos crimes tipificados nos arts. 33, 35 e 40, inciso III (
a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
), todos da Lei nº 11.343/06 (
tráfico e associação para o tráfico
), praticados por
Jefferson Leite Serafim
e
Mirian Araújo Costa
.

Consta dos autos que a Autoridade Policial realizou o
indiciamento formal de Mirian Araújo Costa e Jefferson Leite Serafim
, já que no curso das investigações ficou evidenciado que
Jefferson recrutou Mirian para venda de entorpecente em seu bar
. Aos acusados foram imputadas as condutas previstas nos arts. 33, 35 e 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06.

Os autos foram
primeiramente distribuídos
ao Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, o qual se julgando materialmente incompetente para processar e julgar a ação penal porventura decorrente do
IPL nº 00081/2023.100477-1
,
declinou da competência dos autos em tela
, sob o entendimento de que, na verdade, os indiciados integram organização criminosa (doc. ID 18316115).

Redistribuídos os autos ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA
, houve manifestação ministerial do
Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado – GAECO
(doc. ID 18316119), no sentido de que
não há competência da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas para julgamento deste feito
, visto que
não estão cumpridos os requisitos necessários para a configuração de uma organização criminosa
. Tal manifestação foi
acolhida
por aquele Juízo, o qual
suscitou o presente conflito negativo de competência
(doc. ID 18316122).

Nesta
Superior Instância
, a
Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e procedência do conflito
, no sentido de que
seja declarado competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA
, para dar seguimento ao feito (parecer, doc. ID 18874896).

É o relatório.

OBS: Com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais,
conheço do conflito
.

O cerne da questão que envolve o presente conflito consiste em definir se há, nos autos, elementos probantes de que a prática delitiva imputada aos indiciados foi perpetrada no bojo de uma “organização criminosa”.

Examinando detidamente os autos, como acima referido, vejo que se trata de inquérito policial instaurado para
apurar a prática de suposto crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico na Comarca de Tailândia/PA
.

Consta do
referido inquérito
(doc. ID 18316114) que, na data de
13/07/2023
, por volta das 00h10, a GU da VTR 5252 composta pelo SUB TEN MAIA, SD MARQUES e SD LEONARDO, durante rondas pelo bairro Fluminense, especificamente na Travessa Botafogo (PRINCIPAL QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA), ao realizarem abordagens em frequentadores de um bar sem nome e s/nº, verificou-se que embaixo do balcão do referido estabelecimento havia
01 (uma) bolsa que continha 41 (quarenta e um) papelotes de uma substância análoga ao entorpecente Oxi, e uma quantia de R$ 18,50 em dinheiro
. Diante da situação a proprietária do bar e da bolsa identificada como sendo
Mirian Araújo Costa
, CPF nº 013.110.022-00, foi conduzida para Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis.

O relatório de missão dos investigadores demonstrou que
o indivíduo que enviou mensagens para Mirian foi Jefferson Leite Serafim
, mais conhecido no meio criminoso como DG/TOLITA/BAGDÁ, o qual foi preso no início do mês de agosto pelos
crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para o tráfico e tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública
.

Ao final de tal documento, a autoridade policial realizou o
indiciamento de Mirian Araújo Costa e Jefferson Leite Serafim pelos crimes tipificados nos arts. 33, 35 e 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06
.

Pois bem. Necessário se faz uma breve explanação sobre o tema organização criminosa.

Em linhas gerais, organização criminosa pode ser conceituada como
uma entidade coletiva ordenada em função de estritos critérios de racionalidade em que cada um de seus membros realiza uma determinada função para qual se encontra especialmente capacitado em razão de suas aptidões ou possibilidades pessoais
. Assim agindo, a organização alcança características próprias de uma
sociedade de profissionais do crime
na qual se manifesta um sistema de relações específicas definidas a partir de deveres e privilégios recíprocos.

Colaciono o que disciplina o art. 1º, §1º, da Lei n° 12.850/2013:

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Do conceito acima referenciado, evoluíram a doutrina e a jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da Organização Criminosa descrita na
“Convenção de Palermo”
,
além dos elementos estruturais definidos no art. 288 do CPB, também seria necessária a presença de outras características
como:
previsão de acumulação de riqueza indevida, hierarquia estrutural, planejamento de tipo empresarial, uso de meios tecnológicos sofisticados, divisão funcional de atividades
, dentre outros.

Cabe aqui transcrever, por serem mais esclarecedoras, as lições de
José Paulo Baltazar Junior
, mestre e doutor em Direito pela UFRS, o qual enumerou, antes da definição legal estabelecida pela Lei nº 12.850/13, quais os elementos primordiais para caracterização de uma organização criminosa:
a) pluralidade de agentes; b) estabilidade ou permanência; c) finalidade de lucro; d) organização; e) hierarquia; f) divisão de tarefas; g) compartimentação; h) conexão com o estado; i) corrupção; j) clientelismo; k) infiltração; l) violência; m) exploração de mercado ilícito; n) monopólio ou cartel; o) controle territorial; p) uso de meios tecnológicos; q) transnacionalidade; r) obstrução à justiça
.

Importante registrar que, segundo o próprio autor, os elementos acima transcritos podem ou não estar presentes de forma integralmente cumulativa,
sendo necessário, contudo, no mínimo, a presença de pluralidade de agentes, estabilidade, finalidade de lucro e organização sólida
.

É cediço também que entre os critérios já estabelecidos em lei e reconhecidos pela doutrina, acrescenta-se 03 (três) pontos que podem ser observados pelo julgador na hora de concluir pela existência ou não da estrutura associativa prevista na Lei nº 12.850/13:

1) Plena demonstração do
animus
associativo entre 04 (quatro) ou mais pessoas, com fins criminosos, o que não se confunde com relações trabalhistas, negociais ou partidárias, com fins lícitos. Caso se considere que a estrutura da relação lícita tenha sido utilizada para a prática de delitos, deve-se demonstrar em que momento aquela estrutura deixou de ser lícita e passou a buscar fins ilícitos; ou seja, é preciso delimitar em que circunstâncias de tempo, modo e lugar surgiu a
affectio criminis societatis
;

2) Divisão ordenada de tarefas com objetivos previamente ajustados (não bastam meras descrições de atividades laborativas anteriormente desempenhadas) em torno dos crimes almejados pela organização, que devem possuir, por determinação legal, caráter transnacional ou que sejam punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, circunstância esta que deve ser previamente demonstrada e perquirida;

3) Direcionamento da atividade criminosa a um objetivo mútuo, perseguido igualmente por todos os membros da organização, sem o qual não seria possível estabelecer a relação de permanência entre eles. Em outros termos, o pressuposto básico para caracterização de uma organização criminosa deve ser a comprovação de um ajuste criminoso com fins declaradamente ilícitos entre os seus membros e não meras conjecturas sobre relações políticas, empregatícias ou empresariais.

Com efeito, ao se examinar acuradamente os autos de inquérito policial,
não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a configuração de uma organização criminosa
.

Ao menos por ora, não se verifica a presença de maiores complexidades nos atos perpetrados pelos indiciados. Não se vê nem mesmo que os indiciados se uniram a outras pessoas para o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no município de Tailândia/PA.

Ressalte-se, aliás, que
a simples a divisão de tarefas e o grande número de denunciados, por si só, não é determinante para a caracterização da organização criminosa
, pois essa característica também faz parte dos crimes perpetrados em
concurso de agentes
. A caracterização da organização criminosa demanda, como dito, o preenchimento de outros requisitos.

Não foi possível comprovar uma distribuição de tarefas clara, fixa e estável entre os investigados, nem mesmo a existência de uma estrutura hierárquico-piramidal típica das organizações empresariais dentro do grupo.

A esse respeito, transcrevo parte da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, através da qual ele suscitou o conflito, e na qual aquele magistrado pontua, com precisão, o porquê da não caracterização da organização criminosa, no caso em tela:

“(...). De saída,
não se evidencia dos autos sequer o número legal para o reconhecimento de uma organização criminosa, posto que houve o indiciamento em face de apenas 02 (duas) pessoas
, sendo certo que o §1º, do art. 1º, da Lei nº 12.850/13, exige, no mínimo, a presença de quatro integrantes. (...).
Não há informação nos autos acerca da necessária existência de um LÍDER, que planejava previamente a execução dos crimes, não havendo, ainda, a imperiosa estrutura/cadeia hierárquico-piramidal, com a indicação, v.g., de eventuais chefes, subchefes, gerentes de toda a conjeturada organização, ou seja, a cadeia de comando, cogente para a configuração das organizações criminosas
, como é consabido, nos termos de inúmeros precedentes, a exemplo, do próprio E. TJE/PA e do C. STJ, no HC 77771/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ , QUINTA TURMA. (...).
Não verificado,
prima facie
, outrossim, a clara divisão de tarefas que exige o conceito de organização criminosa e estrutural ordenamento, vez que a divisão de tarefas que exige a lei que trata do tema e a ordenação estrutural não se trata da divisão e estrutura existente em todo delito praticado em concurso de pessoas ou por uma associação criminosa, mas sim de uma divisão de tarefas particular, própria, ou seja, que cada membro do grupo tenha “uma atribuição particular, respondendo pelo seu posto”, “permitindo ascender no âmbito interno” (...) “Não se concebe uma organização criminosa sem escalonamento”
. (Guilherme de Souza Nucci, in Organização Criminosa, 3ª edição, revista, atualizada e ampliada, Editora FORENSE, página 15). (...)”.

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Apuração dos crimes previstos no artigo 171, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal - Distribuição ao MM. Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal da Capital – Remessa da ação penal ao MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores do Foro Central Criminal, em razão de indicação, na denúncia, de delito praticado sob organização criminosa, sem capitulação na peça acusatória –
Descabimento –– Conduta tipificada no artigo 171 do Código Penal, que escapa da competência da Vara Especializada – Artigos 2º e 3º, da Resolução 811/2019 do Órgão Especial – Competência fixada com base na imputação contida na denúncia – Tipificação feita pelo titular da ação penal que deve ser considerada
– Alteração da capitulação da conduta antes da instrução processual – Impossibilidade - Observância dos artigos 383 e 384, do Código de Processo Penal – Conflito de Jurisdição conhecido para declarar a competência do MM Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal da Capital. (
TJSP; Conflito de Jurisdição 0036977-59.2021.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Crim; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021
).

Conflito Negativo de Jurisdição – Pedido de autorização para busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico e prisão cautelar - Delito de roubo, possivelmente praticada por organização criminosa – Ação originariamente distribuída ao Juízo do local dos fatos – Determinação de redistribuição dos autos ao juízo onde se apura delitos praticados com semelhantes
modus operandi
envolvendo parte dos agentes envolvidos no crime em comento – Impossibilidade –
Ausentes indícios mais contundentes de ação praticada por organização criminosa eventualmente integrada pelos investigados
– Delitos, a princípio, independentes – Possível ligação entre as ações que emana de mera conjectura, ainda não confirmada – Hipóteses do art. 76 do CPP não caracterizadas – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guará). (
TJSP; Conflito de Jurisdição 0011867-58.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021
).

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA. INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA-PA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional - “Convenção de Palermo” e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc.
2. O Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA instruiu o Inquérito Policial, decidindo as representações, pedidos e pareceres formulados pela Autoridade Policial e Promotoria de Justiça Criminal da comarca, sendo que declinou da sua competência para o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, da Comarca de Belém que, por sua vez, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender que não há elementos probatórios nos autos de crimes de organização criminosa. Os autos narram, por ora, o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, afastando-se a competência da Vara Especializada.
4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA para processar e julgar o feito. (
TJPA - 0800363-95.2021.8.14.0116, Não Informado, Rel. Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-04-26, Publicado em 2022-05-09
).

Por conseguinte, em não se podendo concluir, de forma prematura, que tratam os presentes autos de organização criminosa, conforme o relatório do inquérito policial,
NÃO é do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA a competência para processar e julgar a ação penal em testilha
.

Por todo o exposto, acompanho o entendimento ministerial e
conheço do conflito suscitado para julgá-lo procedente e fixar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca da Tailândia/PA
, para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém/PA, 30 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024